Tribunal: TJMT
Processo: 1006765-95.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006765-95.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Transporte Aéreo - Aeroporto]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HENRIQUE SERGIO DIAS MARTINS - CPF: 285.458.098-24 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ALTERAÇÃO DA CIDADE DE PARTIDA – DESLOCAMENTO DE PARTE DO TRECHO PELA VIA TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, nos seguintes termos:

“
Sendo assim,
CONHEÇO dos embargos de declaração manejados a fim de sanar a omissão apontada,
julgo procedente a ação, condeno a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.864,18 (mil oitocentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo e R$3.000,00 (três mil reais) de danos morais a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação.
”

A parte recorrente almeja a majoração da indenização pelos danos morais.

Nas contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pede que seja negado provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1006765-95.2022.8.11.0040 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
não atendeu os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pugnando pela majoração do dano moral.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e danos materiais na quantia de R$ 1.864,18 (um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos).

Nas contrarrazões recursais, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; subsidiariamente que seja improvido.

Afasto a preliminar arguida pela recorrida consistente na violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões recursais com os fundamentos da sentença. No caso vertente, o recurso apresenta razões de fato e de direito que contrastam e
impugnam especificamente a sentença proferida.

Assiste parcial razão à parte recorrente.

A fim de realizar reunião e treinamento presencial na sede da empresa para o qual foi contratado, o recorrente adquiriu passagem aérea da recorrida para o trecho Sorriso/Curitiba, com ida no dia 12.06.2022, às 14h10min e chegada às 19h40min e volta para o dia 15.06.2022, às 09h15min e chegada às 13h15min.

Contudo, sem que tenha sido previamente comunicado do cancelamento do voo de ida, teve alterado o aeroporto de partida e de retorno para a cidade de Cuiabá, com necessidade de realizar o deslocamento de Sorriso até Cuiabá pela via terrestre, além de ter de pernoitar em Cuiabá a fim de esperar o horário de partida do voo que ocorreu no dia seguinte.

O voo de ida partiu de Cuiabá no dia seguinte, 13.06.2022, às 8h00min fazendo com que o recorrente perdesse a primeira reunião que teria com a empresa para a qual foi contratado.

O voo de volta apresentou
overbooking
ocasionando a realocação do recorrente em outro voo com destino a Cuiabá, de onde teve que se deslocar pela via terrestre para chegada ao destino contratado, Sorriso.

É obrigação da recorrida a comunicação prévia de alterações, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas (Resolução 400, de 13.12.2016, da ANAC, art. 12).

A recorrida não apresentou contestação e nas razões recursais não há sequer justificativa para o evento, estando caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Em que pese o reconhecimento, pelo Juízo
a quo
, da falha na prestação do serviço, com a condenação da recorrida à reparação dos danos morais, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (dois mil reais) se mostra dissociado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 6.000,00 (quatro mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023